Tribunal: TJSP
Processo: 0042580-50.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / DIREITO PENAL
Órgão julgador: Silmar Fernandes
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-01-21
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
HABEAS CORPUS – Pleito para que sejam aplicadas as Regras de Bangkok à paciente, mãe de 03 (três) filhos menores – Regras invocadas pela d. defesa que serviram de inspiração à Lei 13.257/2016, a qual incluiu o inciso V ao artigo 318 do CPP possibilitando a substituição da prisão preventiva por domiciliar a mulher com filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos – Paciente, entretanto, que

Ementa:
HABEAS CORPUS – Pleito para que sejam aplicadas as Regras de Bangkok à paciente, mãe de 03 (três) filhos menores – Regras invocadas pela d. defesa que serviram de inspiração à Lei 13.257/2016, a qual incluiu o inciso V ao artigo 318 do CPP possibilitando a substituição da prisão preventiva por domiciliar a mulher com filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos – Paciente, entretanto, que se encontra respondendo ao processo em liberdade – Ausência de interesse de agir – ORDEM NÃO CONHECIDA.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000029656
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
0042580-50.2020.8.26.0000, da Comarca de Jandira, em que é paciente KAMILLA
ANDRADE DOS SANTOS e Impetrante DAVID FRANCISCO MENDES, é
impetrado MMJD DA 1a VARA CRIMINAL DO FORO DISTRITAL DE
JANDIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não
conheceram. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO COELHO
(Presidente) E CÉSAR AUGUSTO ANDRADE DE CASTRO.
São Paulo, 21 de janeiro de 2021.
SILMAR FERNANDES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0042580-50.2020.8.26.0000 -Voto no 19575
2
Habeas Corpus no: 0042580-50.2020.8.26.0000
Voto:
19575
Impetrante:
Paciente:
David Francisco Mendes
Kamilla Andrade dos Santos
HABEAS CORPUS
Pleito para que sejam
aplicadas as Regras de Bangkok à paciente, mãe de
03 (três) filhos menores Regras invocadas pela d.
defesa que serviram de inspiração à Lei 13.257/2016,
a qual incluiu o inciso V ao artigo 318 do CPP
possibilitando a substituição da prisão preventiva por
domiciliar a mulher com filho de até 12 (doze) anos
de idade incompletos Paciente, entretanto, que se
encontra respondendo ao processo em liberdade

Ausência de interesse de agir
ORDEM NÃO
CONHECIDA.
1. Trata-se de “habeas corpus” impetrado
pelo Advogado David Francisco Mendes, em favor de Kamilla Andrade
dos Santos, em que alega constrangimento ilegal.
Segundo consta dos autos, a paciente foi
condenada pelo cometimento do delito de tráfico de drogas a uma pena
de 08 (oito) anos de reclusão em regime inicial fechado, sendo que, ao
apresentar razões de Apelação, o impetrante invocou as Regras de
Bangkok, requerendo a libertação da paciente por ser mãe de 03 (três)
filhos menores de 12 (doze) anos (fls. 02/10).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0042580-50.2020.8.26.0000 -Voto no 19575
3
Diante disto, houve determinação para que
fosse autuado o presente habeas corpus (fls. 01), o qual fora
devidamente instruído (fls. 25/44).
Inexistindo análise liminar do pleito e tendo
sido dispensadas as informações, vez que os autos de origem se
encontram nesta Corte (fls. 46), a d. Procuradoria Geral Justiça opinou
pelo não conhecimento da impetração, por falta de causa de pedir
próxima (fls. 50/51).
É o relatório.
2. É, de fato, caso de não conhecimento.
Conforme preceitua o art. 5o, inciso LXVIII
da Constituição Federal e os artigos 647 e seguintes do Código de
Processo Penal, o habeas corpus é o remédio constitucional previsto
para assegurar ao cidadão sua liberdade de locomoção na hipótese de
latente constrangimento ilegal ou em sua iminência.
As Regras de Bangkok, por sua vez,
invocadas pela d. defesa, serviram de inspiração à Lei 13.257/2016, a
qual incluiu o inciso V ao artigo 318 do Código de Processo Penal
possibilitando a substituição da prisão preventiva por domiciliar a
mulher com filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0042580-50.2020.8.26.0000 -Voto no 19575
4
Ocorre que, no caso dos autos, a paciente
respondeu a todo o processo em liberdade e, ao proferir sentença
condenatória, a MM Juíza a quo concedeu a ela o direito de recorrer em
liberdade (vide fls. 43), sendo que o processo encontra-se em
andamento, não tendo havido julgamento da Apelação (pesquisa
realizada via sistema e-SAJ).
Portanto, se a paciente não está presa e se
não existe iminência de uma prisão ilegal (de fato, não há notícias
acerca da iminência de imposição de prisão cautelar pelo processo
originário e o que se tem, até o momento, é a possibilidade de haver, no
futuro, a prisão para cumprimento de pena – e não cautelar – quando
ocorrer o trânsito em julgado da ação se e somente se a condenação for
mantida, hipótese em que não se cogitaria em ilegalidade), resta
evidente a ausência de interesse de agir do Impetrante, a impor o não
conhecimento do presente writ.

3. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO da
impetração.

SILMAR FERNANDES
RELATOR